Tribunal: STF
Processo: MS 40077
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor de ato imputado ao Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual a impetrante requer, ainda em sede de liminar, "seja determinado ao Conselho Nacional de Justiça, por proteção ao direito líquido e certo da impetrante ao acesso à informação, publicidade dos atos judiciais e de recebimento de verbas alimentícias em sua proporção (honorários advocatícios), por força dos artigos 103-B e 37 da Constituição Federal, fornecer as seguinte informações: i) Todos os alvarás expedidos em processos judiciais que figura como parte o Município de Barra de São Francisco, em nome do Procurador Geral do Município de Barra de São Francisco, João Manuel de Sousa Saraiva, no período de março a setembro de 2023 (período da investidura da impetrante como procuradora municipal), com a devida cópia para solicitação de rateio pela impetrante junto ao Município de Barra de São Francisco - ES; ii) Quais alvarás de levantamento estão publicamente juntados aos autos - e quais não estão. iii) Acerca do alvará nº 21.14351-6, que seja determinado instauração de investigação para averiguar o motivo da supressão de publicidade do documento nos autos; iv) Que sejam incluídos na investigação do item (iii) qualquer outro alvará de honorário sucumbencial que não esteja devidamente juntado aos autos".



    2. A impetrante apresenta o seguinte relato fático para embasar sua pretensão mandamental:



    " 1) A impetrante foi procuradora no município de Barra de São Francisco de março a outubro de 2023 (comprovantes em anexo).



    2) A impetrante tem direito à parte proporcional dos honorários advocatícios segundo Lei Municipal nº 278, de 5 de setembro de 2011 (em anexo), no período de atividade.



    3) No dia 10 de março de 2023 a impetrante recebeu o alvará de nº 21.14351-6, do processo 0017322-93.2012.8.08.0008, da 1º Vara Cível de Barra de São Francisco, referente a honorários advocatícios, expedido em 14/09/2022 às 14:14:26, em nome do procurador geral do município - João Manuel de Sousa Saraiva.



    4) Ocorre que tal documento não se encontra nos autos informados no alvará (documento em anexo), tampouco fora informado no relatório de receita que determina o artigo 6º da Lei Municipal nº 278/2011.



    5) No período de exercício como procuradora, a impetrante não recebeu relatório nem repasse de valores de honorários - o que deveria ser mensal, conforme lei municipal nº 278/2011.



    6) Ao solicitar o repasse após o pedido de exoneração em 19/01/2024 (Requerimento solicitação de honorários - em anexo), a impetrante notou que o valor do alvará nº 21.14351-6 não foi depositado na conta de rateio (cópia de solicitação em anexo).



    7) Ocorre que, em agosto de 2024, foi amplamente noticiada a prisão do juiz BRUNO FRITOLI ALMEIDA1 no estado do Espírito Santo, sendo acusado, dentre outras condutas, de “expedir alvarás judiciais e não juntá-los nos processos, a fim de facilitar supostas fraudes processuais” (conforme decisão do exmo. desembargador Dr. Sérgio Ricardo Souza, em anexo).



    8) O ex-juiz em questão é o mesmo que assinou o alvará de nº 21.14351-6 (como pode ser observado no próprio documento).



    9) Considerando:



    a) que o alvará em nome do procurador geral do município não está nos autos,



    b) que o valor não foi depositado na conta de rateio,



    c) que possa existir outros alvarás nas mesmas condições;



    d) que a impetrante tem interesse legal e legitimidade no recebimento de honorários advocatícios;



    10) A impetrante solicitou junto à Ouvidoria do CNJ (Registros de nº 450001, 450149 e 450375, respectivamente e em anexo), com base no direito à informação e publicidade dos atos administrativos e judiciais, informação acerca de existência de outros alvarás na mesma situação com o objetivo de solicitar o rateio junto ao Município, bem como o motivo da supressão do documento, os quais foram recusados - com a informação que “não cabe a Ouvidoria do CNJ atuar em demandas que necessitam da apreciação da Presidência, da Corregedoria Nacional de Justiça ou do Plenário, conforme disposto na Resolução CNJ n. 432/2021, art. 18.”.



    11) Foi, por isso, instaurado Pedido de Providências (0006769- 14.2024.2.00.0000, em anexo), o qual restou recusado na decisão do dia 5 de novembro de 2024 com a informação e fundamentação que: “Isso porque resta manifesto que a requerente traz ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça pretensão de natureza eminentemente individual e desprovida de interesse geral”.



    12) Em recurso protocolado em 17 de novembro de 2024 foi informado que, de fato, existia interesse geral, ao passo que, no dia 12 de dezembro, fora proferida decisão de não conhecimento do recurso, com o “argumento” de que não existia interesse em recorrer, porquanto seriam recorríveis apenas decisões que “manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” - como se uma questão de honorários sucumbenciais não fosse, de fato, uma questão de prerrogativas.



    13) Não vê outra saída, portanto, a não ser impetrar o presente writ para proteger seu (e da sociedade, de forma geral) direito líquido e certo à informação e à publicidade dos atos jurisdicionais."



    3. Prosseguindo, como fundamentos jurídicos de sua pretensão, afirma ter direito líquido e certo ao acesso à informação sobre o mencionado Alvará nº 21.14351-6, bem como sobre outros alvarás de honorários sucumbenciais, os quais não são possíveis de serem obtidos por meio de pesquisa pública. Alega, ainda, haver dever de publicidade dos atos processuais, inclusive sobre alvarás expedidos em relação a honorários advocatícios, para que haja adequado rateio desses valores.



    4. Assevera que o CNJ tem o dever de zelar pela transparência e publicidade dos atos do Poder Judiciário e, por isso, ao negar seguimento ao pleito apresentado na ouvidoria, bem como ao pedido de providências formulado, o referido conselho atuou com violação ao direito líquido e certo de obter a informação de seu interesse.



    5. Com a petição inicial, junta documentos. Postula a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.



    6. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    7. Inicialmente, com fundamento no art. 98 do CPC, concedo à impetrante o benefício da gratuidade da justiça.



    8. Deve ser negado seguimento à presente impetração, por ser manifestamente incabível. Não se nega, aqui, que a impetrante tenha direito à percepção dos honorários advocatícios referidos nesta impetração ou, ainda, que tenha direito a receber informações sobre processos nos quais sejam devidos a ela. O conhecimento ou a busca de conhecimento dessas informações, todavia, seja com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011), seja com base na Lei nº 9.051, de 1995, deve ser direcionado aos órgãos que podem deter essas informações, quais sejam, a municipalidade à qual a impetrante prestou serviços ou, ainda, ao órgão do Poder Judiciário no qual tramitaram as ações em que supostamente foram expedidos os alvarás (no caso, as Varas da Comarca de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, pelo quanto narrados na petição inicial).



    9. A formulação de pleitos perante o CNJ, para obtenção de tais informações, sem antes ter havido negativa expressa dos órgãos acima referidos e a impetração deste mandado de segurança perante esta Corte representam, a toda evidência, uma tentativa de atuação per saltum, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar o CNJ e esta Corte em órgãos de atuação e jurisdição ordinária, em total afronta às restritas competências que lhes são atribuídas pela Constituição. 



    10. Importante assinalar, ainda, que ao CNJ, muito embora atue como órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da CRFB), não parece que lhe tenha sido atribuída a tarefa de reunir informações sobre os alvarás expedidos por todo o Poder Judiciário brasileiro. Daí o total descabimento do pedido formulado nesta impetração, para que o CNJ seja compelido a fornecer informações sobre “todos os alvarás expedidos em processos judiciais que figura como parte o Município de Barra de São Francisco, em nome do Procurador Geral do Município de Barra de São Francisco, João Manuel de Sousa Saraiva, no período de março a setembro de 2023 (período da investidura da impetrante como procuradora municipal), com a devida cópia para solicitação de rateio pela impetrante junto ao Município de Barra de São Francisco - ES”.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida de liminar. 



    12. Custas na forma da Lei. Sem honorários.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator